Tribunal: STF
Processo: ARE 1322600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta intempestividade do recurso de agravo.
    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do motivo apontado, uma vez que o recurso fora interposto tempestivamente.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente